Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-03.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703044-03.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: SARA DE LIMA BARROSO PAIS PEQUENO D E S P A C H O Intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição de ID 47526137. Brasília, 7 de junho de 2023 11:30:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador